Tribunal: TJDFT
Processo: 0745138-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745138-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRA DAL BO AGRAVADO: ERALDO SOARES DA PAIXAO, MARILU PINTO SOARES DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: ERALDO SOARES DA PAIXAO FILHO DECISÃO ALEXANDRA DAL BO interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Águas Claras, que na ação de usucapião ajuizada contra ERALDO SOARES DA PAIXÃO e MARILU PINTO SOARES DA PAIXÃO (ESPÓLIO), indeferiu a tutela de urgência, (ID origem 210521702) foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) A agravante narra que os requeridos são proprietários do imóvel situado na Quadra 102, lote 04, bloco “B”, ap. 103, Condomínio Residencial Ilha do Sol, e vaga de garagem no 3 – Águas Claras -DF, e que era casada com o requerido, Eraldo Soares da Paixão Filho, e reside no imóvel desde 2010. Em 2016 separou-se do requerido, mas continuou residindo no imóvel, com os dois filhos do casal, sem nenhuma oposição dos herdeiros. Informou que Marilu Pinto Soares da Paixão faleceu em 2011. Em 2021 os requeridos propuseram à agravante continuar residindo no imóvel, mediante pagamento de aluguel, o que ela recusou. Os requeridos ajuizaram então a ação de reintegração de posse no 0718351.16.2021.8.07.0020, a qual foi julgada procedente e concedido o prazo de trinta dias para ela desocupar o imóvel, a partir do trânsito em julgado, o qual ainda não foi certificado nos autos. Alega que sempre ocupou o imóvel com animus domini, sem oposição dos proprietários, desde dezembro de 2010, o que perfaz 12 anos de posse mansa e pacífica, o que lhe dá direito a permanecer no imóvel, pela usucapião urbana. Sustenta que não possui condições de alugar outro imóvel para sua moradia. Acrescentou que requereu a tutela de urgência para permanecer no imóvel até o julgamento da ação de usucapião, ou que fosse suspensa a ação de reintegração de posse, mas que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência para permanecer no imóvel, porém não examinou o pedido subsidiário, de suspensão da ação de reintegração de posse. E foi negado provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante (ID origem 21284697). Requereu a antecipação da tutela recursal para “que seja deferido o sobrestamento dos autos do Processo de no 0718351-16.2021.8.07.0020, distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, até que se tenha o julgamento da demanda a quo.” É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. A autora interpôs o agravo contra a decisão que não deferiu a tutela de urgência a qual objetivava a sua manutenção no imóvel até o julgamento da demanda, ou a suspensão da ação de reintegração de posse. Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil – CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Pois bem. A autora, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, além dos embargos de declaração, interpôs o agravo de instrumento no 0740686-84.2024.8.07.0000 (ID origem 213181584), em que realizou os mesmos pedidos de permanência no imóvel ou suspensão da ação de reintegração de posse, os quais foram devidamente examinados pelo Relator, Exmo. Des. João Egmont Leôncio Lopes, conforme decisão, in verbis: Outrossim, conforme afirma agravante, verifica-se ter sido proferida sentença de mérito em ação de reintegração de posse (0718351-16.2021.8.07.0020), ajuizada pelos agravados e seu ex-cônjuge, herdeiro do imóvel, na qual restou julgado procedente o pedido de reintegração no imóvel objeto dos autos, contra a qual a agravante também se insurgiu mediante recurso de apelação. Do mesmo modo, a aferição precisa dos requisitos para identificar a usucapião alegada pela parte, assim como das condições do imóvel e suposto consentimento dos proprietários com o domínio da agravante, demanda maior dilação probatória. Nesse passo, constatando-se a existência de particularidades envolvendo a relação entre a agravante e os agravados, é prudente a preservação da decisão agravada até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. O fato de ter sido negado provimento aos embargos de declaração por ela opostos, não implica em nova possibilidade de recorrer contra a mesma decisão, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal. No ponto, leciona Leonardo Greco: O princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade consiste na admissibilidade de interposição de apenas um recurso, uma única vez, contra qualquer decisão. Se o processo é único e única é a decisão, a devolução do poder jurisdicional deve dar-se apenas a um único juízo num único reexame. Ademais, pelo princípio da consumação, no momento em que o recorrente interpõe o recurso, ele define os limites do seu inconformismo com a decisão recorrida, não podendo, portanto, modificá-lo ou aditá-lo por meio de uma segunda iniciativa recursal21. O Código de 39 continha disposição expressa consagradora desse princípio (art. 809). (in, Instituições de Processo Civil - Recursos e Processos da Competência Originária dos Tribunais - Vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2015. E-book. pág.32. ISBN 978-85-309-6834-8). Verificada a identidade entre as partes e o pedido entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento no 0740686-84.2024.8.07.0000, uma vez que ambos agravam contra a mesma decisão que indeferiu a tutela de urgência, para manutenção da agravante na posse do imóvel, ou suspensão da ação de reintegração de posse, tendo sido encaminhado primeiramente aquele, encontra-se o presente Agravo em clara litispendência recursal. De tal forma, a litispendência recursal deve ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, conforme previsão contida no art. 337, §§§§ 1o, 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Destaque-se que o princípio da unirrecorribilidade ou princípio da singularidade ou unicidade do recurso prevê que somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Notadamente, a preclusão, no presente caso, decorre da incompatibilidade da conduta adotada pela agravante em face do ato processual, por já ter sido exercida a faculdade em momento imediatamente anterior. Segundo Fredie Didier Jr: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. (in, Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481). O primeiro Agravo de Instrumento, no 0740686-84.2024.8.07.0000, em que foi indeferida a antecipação da tutela recursal, está pendente de julgamento. Uma vez que o direito de recorrer já foi exercido pela agravante, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à pretensão recursal nestes autos. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.515.528/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) E deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRIMEIRAMENTE OPOSTOS. MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Não se mostra cabível a interposição de dois recursos diversos, pela mesma parte, em face do mesmo ato jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, revelando-se, assim, a preclusão consumativa e o não conhecimento do segundo recurso interposto, no caso, o presente agravo de instrumento. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Inviável a reapreciação pelo Colegiado de matérias já preclusas, bem como de questões ainda não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de manifesta supressão de instância. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1836394, 0750224-26.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no PJe: 05/04/2024.) (grifou-se) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. MESMA PARTE. RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE CONTRA MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, “no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.055.216/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.). 2. Para cada decisão prolatada é cabível apenas um recurso, conforme princípio da unicidade recursal. Nesse contexto, caso sejam interpostos mais de um recurso contra a mesma decisão, o último será inadmissível em decorrência da preclusão consumativa. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1780903, 0724853-60.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023.)(grifou-se) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ACORDO HOMOLOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REGULARIDADE DO AJUSTE. MATÉRIA TRATADA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, em razão da preclusão. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente pede que o agravo de instrumento seja conhecido e provido o pedido de suspensão do processo. Em suas razões, alega que o presente agravo de instrumento não pretendeu reiterar pretensão deduzida em agravo anterior, pois o seu objeto visa apenas à suspensão da ação até o julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto. 2. Em que pese o agravante alegar que a matéria tratada no primeiro agravo seria distinta deste, verifica-se que a pretensão da parte tem por pressuposto o mesmo fundamento, centrado na regularidade do acordo homologado e pedido de suspensão da ação para obstar o levantamento do valor acordado. 2.1. Ou seja, não logrando o agravante desconstituir a validade do acordo em agravo anterior, descabido pretender obstar novamente o curso do processo e o levantamento da quantia objeto do ajuste, porquanto preclusa a matéria de fundo, relacionada à regularidade do acerto subscrito pelas partes e homologado pelo juízo em decisão anterior. 3. Conforme concluiu a decisão agravada, sem lograr êxito em desconstituir o acordo firmado entre as partes, a instituição financeira agravante reitera na origem pedido de suspensão do processo para que, após obtido pronunciamento negativo, se insurge através de novo agravo de instrumento reiterando a mesma pretensão do primeiro agravo, “suspender o curso do processo e o levantamento de valores”, porém “até que seja julgado o agravo anterior”. 3.1. Desta feita, ao provocar nova decisão contrária aos seus interesses para viabilizar novo recurso, ressalta evidente o interesse do agravante em pretender rediscutir questão já apreciada e decidida cujo respeito se operou a preclusão, o que se revela vedado (art. 507 do CPC). 3.2. Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. 4. Enfim, o que se observa dos autos é que a parte não logrou êxito no agravo anterior, tendo provocado nova decisão negativa do pedido formulado na origem (suspensão da ação e da liberação de valores) e agora tenta recorrer da referida decisão mais recente para combater os fundamentos da primeira, sobre a qual ocorreu a preclusão consumativa, sendo que o primeiro agravo não foi conhecido por ser intempestivo. 4.1. Dentro deste quadrante, é imperiosa a manutenção do não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 507, art. 932, III, e art.1.015 do CPC. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1675179, 0731440-35.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no PJe: 23/03/2023.) (grifou-se) Verifica-se que o recurso em apreço é manifestamente inadmissível em virtude da anterior interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator